Tribunal: TJDFT
Processo: 0748337-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. CAMINHÃO. CONTRATO VERBAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA. AQUISIÇÃO DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao Autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca (art. 373, do CPC/15).

2. Ante a inexistência de elementos que comprovem que a tradição do caminhão negociado com o Autor e com a 2a Ré tenha sido efetivada de má-fé pela empresa, nos termos alegados pelo Postulante, impõe-se afastar o pedido de condenação solidária dela à reparação dos danos materiais sofridos pelo Demandante.

3. Apelação conhecida e não provida.